Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. FALECIMENTO POSTERIOR DO COPROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1.1. Tendo os autores apresentado apelação em duplicidade, apenas uma delas deve ser conhecida. 1.2. Ante a revogação da súmula 418 do STJ e edição da súmula 579 do STJ, não mais se considera extemporânea a apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração, contato, tal entendimento é válido quanto os embargos e a apelação não foram apresentados pela mesma parte. 1.3. Tendo a parte oposto embargos de declaração e, antes do seu julgamento, apresentado apelação, não deve ser esta conhecida, em face da preclusão consumativa. 1.4. Na hipótese de uma mesma parte interpor duas apelações, sendo uma antes do julgamento dos embargos de declaração por ela opostos e outra após este, somente esta última deve ser conhecida.
2. Deferida a gratuidade de justiça no início do processo, não se faz necessária a reiteração do pedido em instância recursal, visto que, nos termos do art. 9o da Lei 1.050/60, após deferida a gratuidade de justiça, esta tem validade para todos os atos processuais, em todas as instâncias.
3. Para concessão do direito real de habitação, deve se avaliar a natureza do bem, bem como a inexistência de bens do mesmo tipo, conforme disciplinado no art. 1.831 do Código Civil.
4. A existência de copropriedade do imóvel antes da abertura da sucessão impede o deferimento do direito real de habitação em relação ao cônjuge supérstite.
5. O falecimento do coproprietário após o falecimento do autor da herança não garante ao cônjuge supérstite a concessão do direito real de habitação, ainda que haja identidade entre os herdeiros, uma vez que, diante do falecimento do coproprietário não há a extinção, mas a sucessão do condomínio.
6. A copropriedade que impede o direito de habitação não é oponível apenas por terceiros estranhos à sucessão, podendo ser oponível por um dos herdeiros quando a copropriedade deste não advém da sucessão do autor da herança, exatamente como no caso dos autos.
7. Primeira apelação não conhecida. Segunda apelação conhecida e não provida.